Tribunal: TJBA
Processo: 8009363-02.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009363-02.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: VALDIR GALVAO DE ALMEIDA FILHO Advogado(s):NISLEI ARAUJO DE SOUZA, ANA PAULA OLIVEIRA ALMEIDA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO FORNECEDOR. ÔNUS PROBATÓRIO DO ART. 373, II, DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta em face de sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a suspensão definitiva das cobranças, a restituição em dobro dos valores descontados (R$ 3.527,20), a condenação em danos morais no valor de R$ 15.000,00 e o pagamento de custas e honorários advocatícios. O Réu apelou sustentando a regularidade da contratação, a inexistência de ato ilícito, a ausência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução dos valores fixados. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em: (i) saber se restou comprovada a contratação regular que autorizasse os descontos realizados no benefício previdenciário; (ii) saber se é cabível a repetição em dobro dos valores descontados; (iii) saber se estão presentes os pressupostos para condenação em danos morais, bem como a adequação do quantum indenizatório arbitrado. III. Razões de decidir 3. Compete ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, pois não apresentou contrato assinado nem prova válida de manifestação de vontade do consumidor. 4. Os extratos bancários colacionados limitam-se a demonstrar os próprios descontos questionados, sem comprovar a contratação. A ausência de contrato evidencia a inexistência de relação jurídica válida, impondo-se reconhecer a inexigibilidade da dívida. 5. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 479) estabelece que instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias. 6. Os descontos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar violam a dignidade do consumidor idoso, configurando dano moral indenizável. O quantum de R$15.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização. 7. A repetição em dobro do indébito decorre do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez ausente engano justificável. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da contratação de seguro impõe o reconhecimento da inexigibilidade da dívida e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário. 2. O desconto não autorizado em benefício previdenciário de consumidor idoso configura dano moral indenizável, sendo adequado o arbitramento em R$ 15.000,00. 3. Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos oriundos de fraude em operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.” __________ Dispositivos relevantes citados:CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009363-02.2024.8.05.0103, sendo Apelante o Banco Bradesco S/A e Apelado Valdir Galvão de Almeida Filho acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator